Tribunal: STM
Processo: 7000179-79.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO. COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Ao contrário do que sustentou o Órgão defensivo, consta dos presentes autos, mais especificamente no Auto de Prisão em Flagrante, o respectivo Laudo de Apreensão, datado de 26 de fevereiro de 2023, dia no qual os objetos furtados foram apreendidos no interior da residência do Acusado, tendo sido fotografados e minuciosamente descritos. O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”. No caso concreto, a conduta perpetrada pelo Réu é altamente reprovável, até mesmo porque ele próprio admitiu que já havia furtado bicicletas do interior da Unidade Militar em diversas outras oportunidades, com o intuito de utilizá-las para quitar eventuais dívidas com traficantes da região, tendo, inclusive, se desfeito de várias delas para esse fim, não sendo possível reconhecer a incidência do citado Postulado. Além disso, também não se poderia considerar os bens furtados como de pequeno valor, em virtude de excederem a quantia de um décimo do mais alto salário-mínimo do país, consoante o disposto no § 1º do artigo 240 do Código Penal Militar. Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000179-79.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CASSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000179-79.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: CASSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES.
ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO.
COMPROMETIMENTO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS. NÃO
ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Ao contrário do que sustentou o Órgão defensivo, consta dos presentes autos,
mais especificamente no Auto de Prisão em Flagrante, o respectivo Laudo de Apreensão,
datado de 26 de fevereiro de 2023, dia no qual os objetos furtados foram apreendidos no
interior da residência do Acusado, tendo sido fotografados e minuciosamente descritos.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No caso concreto, a conduta perpetrada pelo Réu é altamente reprovável, até
mesmo porque ele próprio admitiu que já havia furtado bicicletas do interior da Unidade
Militar em diversas outras oportunidades, com o intuito de utilizá-las para quitar eventuais
dívidas com traficantes da região, tendo, inclusive, se desfeito de várias delas para esse fim,
não sendo possível reconhecer a incidência do citado Postulado.
Além disso, também não se poderia considerar os bens furtados como de
pequeno valor, em virtude de excederem a quantia de um décimo do mais alto salário-mínimo
do país, consoante o disposto no § 1º do artigo 240 do Código Penal Militar.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 19 de
fevereiro de 2024, que condenou o Civil CÁSSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso, por 2 (duas) vezes, no artigo 240, caput, c/c o art.
79, ambos do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos,
o regime prisional inicialmente aberto em caso de cumprimento da reprimenda e o direito de
apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 14 de agosto de 2023, nos
seguintes termos:
“(...) 1. Apurou-se que no dia 26 de fevereiro de 2023, às 09h10min, na sede do Departamento
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), o ora denunciado desobedeceu à ordem
expressa passada pelo MAJ IGOR DUARTE FERNANDES, no sentido de parar e se
identificar no interior da unidade militar.
2. Consta dos autos que o denunciado foi abordado em frente ao mercado Vila Real, no
interior do DCTA, pelo aludido oficial em virtude de possuir características físicas
semelhantes a um autor de furtos de bicicletas ocorridos em datas pretéritas; na abordagem, o
Maj Igor se identificou como Oficial da Aeronáutica, ao passo que o ora denunciado
identificou-se como Tenente da Aeronáutica, apresentando-lhe o crachá e o QR Code do
Tenente Gilson Rodrigues Víeira, do Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA), afirmando
ainda que trabalhava no Hotel de Trânsito dos Oficiais (HT), iniciando uma caminhada
acelerada em direção ao hotel.
3. Ato contínuo, Maj. lgor ordenou ao denunciado que parasse e aguardasse a Equipe de
Reação para verificar os documentos pessoais apresentados; o denunciado desobedeceu à
ordem e continuou caminhando de forma mais acelerada, tentando evadir-se.
4. Outrossim, instado a apresentar os documentos pessoais à Equipe de Reação, o denunciado
voltou a se identificar como militar, sendo o ato presenciado por vários militares, quais sejam,
o 3S SGS VALTER PEREIRA FRANCISCO JUNIOR, SI SGS RAFAEL MACHADO DA SILVA,
S2 GUSTAVO PINTO DE SOUZA e S2 JOAO PEDRO DOS SANTOS LEITE.
5. Ademais, interpelado pelo Ten. Vinícius Libanori Summa, o denunciado disse ter entrado
clandestinamente na unidade militar pulando o muro que faz divisa com a via pública
localizado na GUARNAE-SJ, afirmando ainda que havia ingressado pelo mesmo local em
datas anteriores para furtar bicicletas e que os bens subtraídos estavam em sua residência;
afirmou ainda que estava sem seus documentos de identificação.
6. Esses fatos foram apurados por meio do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 33-12.2023,
que foi objeto de denúncia por este Órgão Ministerial, gerando a ação penal respectiva.
7. Por fim, após a confissão dos delitos praticados, permitiu aos militares integrantes da
Equipe de Reação que comparecessem em sua companhia a sua residência para apreensão
das bicicletas furtadas, o que de fato foi efetuado, sendo aprendidos os seguintes bens: a) 02
(duas) bicicletas pretas, a primeira da marca Raleigh Vapor FRS, aro 29, quadro
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SNFSD16H01226, a segunda da marca Raleigh Strada FRS, aro 29, com letras laranjas,
quadro S9FSDI 5K 1 8296; b) uma bicicleta da marca Condor Energy XT, aro 29, de cor preta
e azul fosco, quadro AD20082.
8. Esses fatos determinaram a instauração do presente IPM, cuja investigação apurou que as
bicicletas regularmente aprendidas na residência do investigado pertencem a Sra. ELAINE
DE VASCONCELLOS FURTADO (proprietária das duas bicicletas pretas da marca Raleigh,
sendo uma com listras amarelas e inscrições na cor amarela fluorescente, e a outra de letras e
inscrições na cor laranja) e ao Aluno MATHEUS MARINHEIRO SPONTAM (proprietário da
bicicleta da marca Condor, de cor preta e azul fosco), os quais reconheceram como seus esses
bens.
9. De fato, a Sra Elaine, ouvida no IPM, disse que havia sido vítima de furto das duas
bicicletas acima descritas no ano de 2019, esclarecendo que ambas estavam guardadas na
área de serviço do PNR localizado na Rua H19B, nº 102, Campus do DCTA; reconheceu a
bicicleta modelo Raleigh Vapor FRS, aro 29, cor preta, quadro SNFSD16H01226 e a bicicleta
modelo Raleigh Strada FRS, aro 29, cor preta com letras laranjas, quadro S9FSDI 5K 1 8296,
apreendidas em posse do investigado e armazenadas na SIJ.
10. O Aluno MATHEUS MARINHEIRO SPONTAM, também ouvido no IPM, disse que foi
vítima de furto de uma bicicleta da marca Condor, de cor preta e azul fosco, na segunda
semana de janeiro de 2023; que o referido bem encontrava-se apoiado numa parede interna
ao prédio, porém externa ao quarto ocupado pelo militar no alojamento localizado na Rua
H8C, apto 313, Campus do DCTA; que efetuou a comunicação da ocorrência na SIJ, no dia
seguinte ao momento que tomou conhecimento do fato; que apresentou um vídeo contendo o
momento exato do furto no momento de registrar o furto na SIJ, assim como a nota fiscal da
bicicleta furtada.
11. Nesse particular, o vídeo anexado ao evento nº 1, item 9, do e-proc., revela o ora
denunciado subtraindo a bicicleta de propriedade do Aluno Matheus.
12. O ora denunciado, interrogado no IPM, confirmou que subtraiu as três bicicletas em
oportunidades distintas, afirmando que em uma delas furtou as duas bicicletas Raleigh, aro
29, não se recordando da data, e, em outra ocasião, furtou a bicicleta marca Condor Energy
XT, aro 29, de cor preta e azul fosco, fato praticado em janeiro de 2023; disse ainda que
entrava e saía da unidade militar sempre pelo mesmo local, ou seja, através de um alambrado
deteriorado na região do INPE, sem passar pelas guaritas de acesso; afirmou também ter
efetuado aproximadamente quinze furtos em ocasiões distintas, restando em sua posse apenas
as três bicicletas apreendidas.
13. As bicicletas foram avaliadas em R$ 3.842,08 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais e
oito centavos), de acordo com o laudo de avaliação anexado aos autos (evento nº 1, páginas
66-84 – autos físicos).
Dessa forma, verifica-se ter o DENUNCIADO subtraído para si, em ocasiões distintas, coisas
alheias móveis, quais sejam, as três bicicletas acima especificadas, incidindo no delito de
furto simples, previsto no artigo 240, caput, c.c. artigo 79, por duas vezes, todos Código Penal
Militar.
Trata-se de crimes militares definido no artigo 9º, inciso III, “a” e “b”, do Código Penal
Militar (...)” (Grifos no original).
Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal Militar, entre
outros, os seguintes documentos:
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Portaria DCTA N° 386/SIJ, de 19 de maio de 2023, por intermédio da qual o
Comandante da Guarnição de Aeronáutica de São José dos Campos determinou a instauração
de Inquérito Policial Militar a fim de proceder a investigação dos fatos descritos no “(...)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF) n° 7000033-12.2023.7.02.0002 (...)”, cuja
Solução consignou que “(...) o fato, como apurado, apresenta indícios da prática de crime de
furto, com autoria e materialidade demonstradas (...)”;
2) Cópia do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000033-12.2023.7.02.0002;
3) Cópia do Registro de Ocorrência n° 06/SIJ/2019, de 7 de março de 2019,
dando conta de que, entre 1° e 5 de março de 2019, a Civil Elaine de Vasconcelos Furtado
relatou o desaparecimento da sua bicicleta, a qual apresentava as seguintes características:
“(...) Marca: Raleigh, Modelo: Vapor FRS, Quadro: em alumínio, Garfo: suspensão de quadro
e frente, Câmbio dianteiro 21 marchas Shimano, Pedal: plataforma metálica, Aros: aro 29 c/
disco, Selim: preto com listras amarelas com a inscrição Releigh, Cor: preta com as inscrições
na cor amarela fluorescente (...);
4) Cópia do Registro de Ocorrência n° 001/SIJ/2023, de 9 de janeiro de 2023,
dando conta de que, em 31 de dezembro de 2022, o Al Aer Matheus Marinheiro Spontam
registrou o furto da sua bicicleta, a qual apresentava as seguintes características:
“(...) Marca: Condor
Quadro na cor preto fosco azul
Tamanho 17
Quadro n° AD2082
Câmbio 21 marchas (...)”;
5) Cópia do Comprovante Fiscal nº 60339, de 19 de janeiro de 2022, emitido
pela empresa Condor Bike, em nome de Matheus Marinheiro Spontam, no valor de R$
1.429,98 (hum mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), referente a
uma bicicleta “(...) Preto fosco azul, N. Quadro: AD2082, Tamanho: 17 (...)”;
6) Pen Drive com imagens fornecidas pela Civil Elaine de Vasconcellos
Furtado, nas quais é possível identificar 2 (duas) bicicletas da marca Raleigh, ambas na cor
preta, e inscrições amarelas e laranja, respectivamente;
7) Termo de Avaliação, de 15 de junho de 2023, elaborado pela escrivã do
Inquérito Policial Militar, o qual consignou que:
“(...) é possível estimar um preço médio para cada bem apreendido, baseado na pesquisa de
preços descrita acima, conforme valores a seguir:
1 – Bicicleta Condor Energy XT: R$ 933,29
2 – Bicicleta Raleigh Vapor FRS: R$ 924,08
3 – Bicicleta Raleigh Strada FRS: R$ 1.948,71 (...)”.
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 21 de agosto de 2023, tendo sido o Civil CASSIO
ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO regularmente citado, por videoconferência, em 31 de
agosto de 2023, oportunidade na qual informou que desejava “(...) ser defendido
processualmente pela Defensoria Pública da União (...)”.
Em Audiência realizada no dia 6 de novembro de 2023, foram inquiridos os
Ofendidos, estando presente o Réu devidamente assistido pela Defensoria Pública da União:
1) Civil Elaine de Vasconcellos Furtado, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) segundo consta dos autos, a senhora foi vítima de furto de 2 (duas) bicicletas
(...)
OFENDIDA: Isso.
JUIZ: Parece-me que foi no ano de 2019?
OFENDIDA: Sim.
JUIZ: No PNR?
OFENDIDA: No PNR.
JUIZ: Diga-nos o que aconteceu (...)
OFENDIDA: Na verdade, em fevereiro de 2019, eu sai com a minha família para irmos ao Rio
de Janeiro no período do carnaval, e deixei a parte de trás do PNR sem o cadeado e as
“bikes” ficavam na área de trás. Quando a gente (sic) voltou, elas já não estavam mais lá. A
gente (sic) percebeu que tinha algo diferente (...) a gente (sic) abriu um quartinho que estava
fechado, mas não estava lá e aí sentimos realmente a falta delas.
JUIZ: Essas bicicletas, segundo consta, eram da marca Raleigh?
OFENDIDA: Isso, uma com a letra em vermelho e a outra em amarelo fluorescente, vermelho
meio laranja.
JUIZ: E quais eram os valores dessas bicicletas?
OFENDIDA: No Brasil, ela está em torno, porque elas foram compradas no exterior, eu
acredito que em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma.
JUIZ: Cada uma?
OFENDIDA: Isso. É que na época a gente pagou em Rand (moeda sul-africana), aí teria que
converter.
JUIZ: Mas quanto a senhora pagou pelas bicicletas, a senhora se lembra?
OFENDIDA: Na época, em torno de mil e poucos Rands ou dois mil e poucos.
JUIZ: Cada uma?
OFENDIDA: Cada uma.
JUIZ: (...) As 2 (duas) bicicletas foram recuperadas?
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDA: Foram recuperadas. Incrivelmente, nesse ano, nos chamaram e elas foram
encontradas.
JUIZ: E o estado delas, em que elas foram recuperadas (...)
OFENDIDA: Estou com as bicicletas (...)
JUIZ: E o estado delas?
OFENDIDA: Até que, pelo tempo, tem que trocar algumas coisas. Uma delas, eu acho que
estava sendo utilizada, então ela está mais usável (...) a outra vamos precisar levar no
mecânico porque ela ficou parada e enferrujou algumas peças.
JUIZ: E a senhora conhece o Acusado (...)
OFENDIDA: Não, nunca vi.
JUIZ: E como essas bicicletas foram recuperadas (...)
OFENDIDA: É porque aqui dentro da Organização, tem um local de investigação e justiça,
que é onde a gente (sic) fez um tipo de B.O. interno, e a gente (sic) foi chamado.
JUIZ: Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de dizer sobre os fatos que a senhora
vivenciou?
OFENDIDA: Não (...)
MPM: (...) a senhora morava em uma casa, em um PNR que era casa e não apartamento (...)
OFENDIDA: Isso. Ainda moro nessa casa.
MPM: Contaram para a senhora as circunstâncias em que essas bicicletas foram
recuperadas?
OFENDIDA: Sim, me contaram (...) pelo o que eu entendi, essa pessoa tentou entrar
novamente no CTA com um crachá falso, de outra pessoa. Aí questionaram (...) ele acabou
ficando mais estressado (...) perceberam que o crachá não era dele, levaram ele para ele se
justificar e ele acabou contando que ele estava tentando entrar novamente e que ele já tinha
esse hábito de entrar há alguns anos e furtar bicicletas. Aí acabaram indo até a casa dele e
encontrando as “bikes”, tinha até mais uma, de um aluno do ITA junto (...)”;
2) Al Aer Matheus Marinheiro Spontam, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) segundo a Denúncia, você teve uma bicicleta da marca Condor, de cor preta e
azul fosco furtada no mês de janeiro de 2023 (...) como foi isso?
OFENDIDO: No final do ano passado, em 2022, nas férias, eu voltei para a minha cidade e a
bicicleta estava em frente ao meu apartamento, no meu alojamento, dentro do CTA. Quando eu
voltei, acho que no dia 7 de janeiro, não lembro ao certo, a bicicleta não estava lá e eu fui ver
nas câmeras. Tinha uma câmera que pegava bem certinho e quando eu vi, mostrava uma
pessoa entrando e pegando a bicicleta, parece que a pessoa pegou a bicicleta no dia 31 de
dezembro (...) e eu fiz a denúncia, na Seção de Investigação e Justiça, trouxe a imagem da
câmera, a Nota Fiscal (...)
JUIZ: Qual era a marca da bicicleta?
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Marca Condor.
JUIZ: Qual o valor que você pagou?
OFENDIDO: Eu não lembro ao certo (...) tem na Nota Fiscal (...)
JUIZ: (...) você tinha saído de férias?
OFENDIDO: Correto.
JUIZ: Essa bicicleta você ganhou dos seus pais?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: Essa bicicleta você deu falta dela no começo desse ano, em janeiro de 2023?
OFENDIDO: Isso.
JUIZ: (...) a bicicleta ficava no cadeado, ficava na garagem (...)
OFENDIDO: Ela ficava logo atrás do meu apartamento. O apartamento do H8, onde ficam os
alunos do ITA. Ela ficava atrás do apartamento, apoiada na parede. Nesse momento ela não
estava trancada (...) quando eu cheguei ela já não estava (...) esse local tinha contato com o
lado de fora, por onde a pessoa entrou.
JUIZ: Você conhece a pessoa do Acusado?
OFENDIDO: Não.
JUIZ: Essa bicicleta foi recuperada?
OFENDIDO: Sim.
JUIZ: Quando?
OFENDIDO: Eu não sei quando ela foi recuperada pela Seção de Investigação, acho que em
julho, mas no dia 25 de outubro me foi entregue a bicicleta (...)
JUIZ: Você sabe como ela foi recuperada (...)
OFENDIDO: Eu lembro que no dia, eu até fui na Portaria para ver se era, de fato, a minha
bicicleta, e o que me passaram foi que a pessoa estava tentando entrar na Base Militar e foi
pega e flagrante e que depois verificaram que na casa dessa pessoa tinha a minha bicicleta e
também outras bicicletas que teriam sido furtadas no campus militar (...)
JUIZ: Tem mais alguma coisa que você poderia nos esclarecer?
OFENDIDO: Acredito que não (...)”.
Nessa mesma assentada, o Cap Aer Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Júnior,
testemunha arrolada pela Acusação, foi inquirido perante o Juízo de primeiro grau, tendo
afirmado que:
"(...) JUIZ: (...) o senhor foi o encarregado do Inquérito?
TESTEMUNHA: Isso (...)
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: (...) me parece que o Acusado (...) teria dito que teria subtraído bicicletas. O que
aconteceu ao certo (...)
TESTEMUNHA: O objeto do Inquérito Policial foi apurar, justamente, possíveis furtos de
bicicletas que o Acusado teria relatado nesse dia em que ocorreu a prisão em flagrante. Então
eu não tenho muito conhecimento sobre o que aconteceu no dia da prisão. Eu vou falar para o
senhor sobre o que o Inquérito apurou (...) a partir do momento em que foi instaurado o
Inquérito (...) solicitamos informações para a Seção de Investigação e Justiça, a qual forneceu
os Registros de Ocorrência, tanto do aluno quanto da senhora Elaine, tinha até um Capitão
que teve bicicletas furtadas (...) eu procedi a oitiva dos Ofendidos e, por fim, do senhor
CÁSSIO. Com relação à autoria, os indícios do furto foram pelas próprias palavras do senhor
CÁSSIO, que reconheceu ter entrado na Unidade Militar e ter praticado o furto de várias
bicicletas e do reconhecimento que ele efetuou no terço final do seu depoimento (...) dos três
objetos como sendo produto de furto, e com uma versão bem compatível com as testemunha
indicaram, tais como o local do furto, as condições (...)
JUIZ: Então ele confirmou a subtração dessas 3 (três) bicicletas?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: As bicicletas foram recuperadas (...)
TESTEMUNHA: Pelo o que eu sei do autos do APF, elas foram recuperadas em momento
anterior ao Inquérito, foi no dia do embate dele com o Major Igor, nesse dia ele teria
confessado para os militares da Força de Reação que ele teria em sua residências 3 (três)
bicicletas que seriam objeto de furto e com a autorização do próprio senhor CÁSSIO, ele
fizeram a apreensão e guardaram na Seção de Investigação e Justiça. Posteriormente, foi
aberto o Inquérito para a apuração dos fatos (...) foi uma ação consensual do senhor CÁSSIO
com a equipe da Força Aérea para a recuperação das bicicletas (...)
JUIZ: O pessoal da Aeronáutica foi até a casa do senhor CÁSSIO e lá estavam as 3 (três)
bicicletas?
TESTEMUNHA: Sim, pelo o que eu entendi sim (...)
JUIZ: As bicicletas foram entregues aos seus proprietários (...)
TESTEMUNHA: Até o final da minha apuração no Inquérito ainda não tinham sido entregues
(...)
JUIZ: O senhor tem mais alguma informação a esclarecer?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: (...) como o senhor chegou até a dona Elaine e o senhor Spontan? Havia registro
prévio das ocorrências?
TESTEMUNHA: Assim que foi publicada a Portaria de instauração do IPM, o meu primeiro
Ofício do Inquérito foi direcionado à Seção de Investigação e Justiça para solicitar se eles
teriam algumas informações acerca dos bens e nessa resposta, eles me mandaram a cópia do
registro da senhora Elaine (...) e com relação ao Aluno Matheus, na análise do APF, nos
anexos tem os registros de ocorrência do Aluno Matheus e como as bicicletas se parecem, eu
decidi ouvi-lo (...)”.
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao término das inquirições, o Magistrado de primeiro grau consultou a Defesa
Pública quanto à necessidade de abertura de prazo para fins do § 2º do artigo 417 do Código
de Processo Penal Militar, tendo o Órgão defensivo informado que não havia testemunhas a
arrolar e que estava de acordo com a realização do interrogatório do Acusado naquela mesma
sessão.
Ato contínuo, o Civil CASSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO foi
Qualificado e Interrogado, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) é a primeira vez que o senhor é processado criminalmente?
ACUSADO: Eu tive um processo em 98 por posse de drogas.
(...)
JUIZ: Qual a idade do senhor?
ACUSADO: Fiz 50 (cinquenta) anos.
JUIZ: O senhor exerce alguma profissão.
ACUSADO: Ultimamente, a minha profissão que é eletricista, eu não tenho exercido, porque
estou desempregado. Então eu tenho feito bicos (...)
JUIZ: (...) a Acusação que pesa sobre o senhor é o furto de 3 (três) bicicletas (...) o senhor foi
o autor dessas subtrações dessas 3 (três) bicicletas (...)
ACUSADO: Sim, realmente fui eu. Há praticamente 30 (trinta) anos eu consumo cocaína,
maconha e eu me vi em uma situação, com dívida com o tráfico e pressionado, eu não tinha
como arrumar a quantia e por conhecer o CTA eu decidi entrar e ver se eu conseguia uma
bicicleta para saldar a minha dívida. Mas o traficante em si não aceitou e queria o dinheiro
em espécie (...) por isso elas foram encontradas aqui.
JUIZ: O senhor disse que usa cocaína e maconha há 30 (trinta) anos. O senhor já fez algum
tratamento?
ACUSADO: Em clínica, não.
JUIZ: E o senhor tem algum acompanhamento sobre isso?
ACUSADO: Também não.
JUIZ: E como está essa situação atualmente?
ACUSADO: Eu tenho procurado evitar ao máximo e com a ajuda dos meus familiares eu
consegui arrumar o dinheiro para quitar a dívida e estou tentando ficar longe, evitar sair para
não consumir.
JUIZ: Qual era o valor da dívida com o traficante?
ACUSADO: Na época era de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
JUIZ: Ele era traficante de que? Cocaína ou maconha?
ACUSADO: Dois 2 (dois). No mesmo local.
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Isso já foi acertado com o traficante?
ACUSADO: Sim, com o auxílio dos meus familiares (...)
JUIZ: Então o senhor foi lá no DCTA e entrou, como o senhor fez?
ACUSADO: Eu encontrei um crachá na rua e decidi entrar. Daí eu pulei o muro, uma cerca de
alambrado (...) e quando estava lá dentro coloquei o crachá pendurado para que se alguém
visse, eu estaria com o crachá.
JUIZ: E o senhor subtraiu essas 3 (três) bicicletas como? Como o senhor levou essas 3 (três)
bicicletas?
ACUSADO: Jogando pela cerca, no mesmo local por onde eu entrei, joguei por cima do
alambrado.
JUIZ: No mesmo dia que o senhor jogou as 3 (três) bicicletas? Ou foi uma por vez?
ACUSADO: 2 (duas) foi (sic) no mesmo dia e 1 (uma) foi depois.
JUIZ: E essas bicicletas depois foram encontradas na casa do senhor?
ACUSADO: Sim, porque eu pensei que o traficante poderia ficar com elas e eu quitar a dívida,
mas ele queria o dinheiro em espécie e por isso elas foram encontradas aqui.
JUIZ: (...) e o pessoal da Aeronáutica foi até a casa do senhor e as bicicletas foram devolvidas
para o pessoal da Aeronáutica (...)
ACUSADO: Sim, porque eles vieram aqui e eu falei que estavam (...) e elas foram devolvidas.
JUIZ: O senhor concordou que eles fossem até a casa do senhor?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Essa foi a única vez que o senhor fez essas subtrações, ou o senhor teria participado de
outros furtos em outras ocasiões (...)
ACUSADO: Sim, eu peguei essas bicicletas porque antes eu já tinha pegado outra e como eu
consegui, o traficante aceitou, mas depois essas outras ele não aceitou mais, porque eu peguei
uma nova quantidade de drogas e ele não aceitou mais as bicicletas como forma de
pagamento.
JUIZ: Então, antes dessas 3 (três) bicicletas desse processo, o senhor já havia subtraído
outras bicicletas?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: E essas outras bicicletas o senhor já teria utilizado para pagar dívidas com outros
traficantes?
ACUSADO: Sim.
(...)
JUIZ: Tem mais alguma cosia que o senhor gostaria de dizer (...)
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: (...) não tem mais o que acrescentar.
MPM: (...) só esclarecer essa questão temporal das bicicletas da dona Elaine, porque ela diz
que sentiu falta delas no carnaval de 2019. Nessa época o senhor CÁSSIO se lembra de ter
entrado no DCTA e ter levado alguma bicicleta (...)
ACUSADO: Elas ficaram na minha casa porque eu não consegui passar para o traficante.
JUIZ: Mas elas ficaram um bom tempo na casa do senhor, desde 2019.
ACUSADO: É porque eu vinha tentando que elas fossem entregues a outro traficante, mas não
consegui também.
JUIZ: E elas ficaram todo esse período na casa do senhor?
ACUSADO: Sim (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar pugnou para que fosse juntado aos autos o APF n° 7000033-12.2023.7.02.0002 “(...)
onde consta o termo de apreensão das bicicletas que são objeto da presente ação penal, bem
como cópia da sentença condenatória (...)”, tendo sido o referido pleito deferido pelo Juízo a
quo.
A Defensoria Pública da União, por sua vez, nada requereu.
Em Decisão de 23 de novembro de 2011, o Juiz Federal da Justiça Militar da
União deu vista às Partes “(...) para os fins do artigo 428 do CPPM (...)”, consignando,
ainda, que elas deveriam “(...) informar expressamente, quando de tal apresentação das
respectivas Alegações Escritas, se desejam a realização da Sessão de Julgamento (...)”.
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar sustentou que “(...)
verifica-se ter o acusado subtraído para si, em ocasiões distintas, coisas alheias móveis
(...)”, requerendo “(...) a condenação do acusado Cassio Rogério Santos Francisco como
incurso nas penas 240, caput, c.c. artigo 79, por duas vezes, todos CPM (...)”.
A Defensoria Pública da União, por seu turno, manifestou-se pela “(...)
absolvição total pelos fatos apontados (...)”, sob o argumento segundo o qual “(...) a
ausência de auto de apreensão compromete a materialidade delitiva dos crimes que deixam
vestígios (...)”, o que, segundo a ótica defensiva, implicaria na “(...) ausência de
materialidade delitiva apta a individualizar e avaliar os bens (...)”, devendo “(...) ser
aplicado o princípio da insignificância ao presente caso, a fim de afastar a tipicidade
material, restando atípica a conduta (...)”.
Por fim, em caso de condenação, requereu “(...) seja a pena fixada no patamar
mínimo, posto que ausentes causas de aumento ou agravantes, sendo aplicado o benefício da
suspensão condicional da pena (...)”.
Em Despacho de 23 de janeiro de 2024, o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM
determinou a conclusão dos autos para a prolação da Sentença, uma vez que “(...) Diante da
informação constante nas alegações finais (...) as partes não têm interesse na realização da
sessão de julgamento para fim de sustentação oral (...)”.
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19 de fevereiro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM prolatou a Sentença, julgando:
“(...) PROCEDENTE a ação e, por consequência, CONDENO o acusado, CÁSSIO
ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO, civil, já qualificado, à pena de 02 (dois) anos de
reclusão, como incurso no artigo 240, caput, combinado com o artigo 79 (por duas vezes),
ambos do Código Penal Militar (CPM), concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de
02 (dois) anos (período probatório mínimo), e ainda com o direito de apelar em liberdade
(...)” (Grifos no original).
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU nesse mesmo dia 19 de
fevereiro de 2024, dela sendo intimada o Parquet Castrense em 1° de março de 2024 e a
Defesa em 4 de março de 2024, tendo sido certificado o trânsito em julgado do decisum para
a Acusação em 6 de março de 2024.
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Recurso
de Apelação no dia 4 de março de 2024, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 6 de março
de 2024.
Em suas Razões, o Órgão de Defesa requereu o provimento do Recurso “(...)
reformando-se a r. sentença de 1º grau, a fim de que o apelante seja ABSOLVIDO (...)”, sob
o argumento segundo o qual “(...) a ausência de auto de apreensão compromete a
materialidade delitiva dos crimes que deixam vestígios (...)” o que, segundo a ótica
defensiva, implicaria na “(...) ausência de materialidade delitiva apta a individualizar e
avaliar os bens (...)”, devendo “(...) ser aplicado o princípio da insignificância ao presente
caso, a fim de afastar a tipicidade material, restando atípica a conduta (...)”.
Ainda em relação ao citado Princípio, sustentou que “(...) não há auto de
apreensão das bicicletas (...)” e que tal circunstância “(...) impede a individualização dos
bens, impedindo laudo de avaliação apropriado (...)”, razão pela qual “(...) A ausência do
auto de apreensão não pode impedir a aplicação do referido princípio, posto que no processo
criminal, quando há dúvidas sobre os fatos, a interpretação deve ser sempre em prol do
acusado (...)”.
Além disso, argumentou que a Civil Elaine de Vasconcellos Furtado “(...) não
apresentou nota fiscal das duas bicicletas (...)” o que prejudicaria o Termo de Avaliação dos
bens, levando à conclusão de que o referido documento não teria precisão de dados e seria,
portanto, inválido.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos e postulou pelo não provimento do Recurso defensivo “(...) a fim de que seja
mantido o decreto condenatório ora questionado (...)”.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho,
a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou “(...) pelo conhecimento e rejeição do Apelo,
mantendo-se íntegra a r. Sentença, por seus próprios fundamentos jurídicos (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 19 de fevereiro de 2024, que condenou o Civil
CÁSSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso, por 2 (duas) vezes no artigo 240, caput, c/c o art. 79, ambos do Código Penal Militar,
com o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto em caso de cumprimento da reprimenda e o direito de apelar em liberdade.
Para uma melhor compreensão, faz-se necessário estabelecer uma breve
cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
No dia 26 de fevereiro de 2023, o Réu foi abordado no interior da Guarnição de
Aeronáutica de São José dos Campos pelo Maj Aer Igor Duarte Fernandes em razão da sua
semelhança física com um indivíduo, até então não identificado, que seria o autor de furtos de
bicicletas no interior do Campus do DCTA.
Durante a abordagem, o Civil CÁSSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO
identificou-se como sendo o Tenente Aer Gilson Rodrigues Vieira, apresentando um crachá
pertencente ao referido Oficial.
Desconfiando do comportamento apresentado pelo Réu, o Major Aer Igor
Duarte Fernandes determinou que ele aguardasse até a chegada da equipe da Força de Reação
para que pudesse ser realizada uma verificação mais detalhada da documentação apresentada.
No entanto, a ordem foi desobedecida, razão pela qual o Acusado foi imobilizado.
Após a chegada da equipe de serviço, foi verificada a documentação
apresentada pelo Réu, confirmando-se não pertencer a ele. A partir disso, o Réu confessou
que adentrou na área militar pulando o alambrado existente, bem como que estaria à procura
de bicicletas para furtar, tendo admitido, inclusive, que já teria furtado outras bicicletas, bem
como que algumas delas ainda estavam em sua residência.
Conduzido até a sua residência para informar seus familiares acerca da sua
prisão em flagrante pelo ingresso clandestino, o Acusado autorizou a entrada da Equipe de
Reação e, no local, foram encontradas as 3 (três) bicicletas que, segundo o Réu, teriam sido
furtadas do interior da Unidade Militar em outras oportunidades.
As referidas bicicletas foram apreendidas pelos militares e, em seguida, foram
levadas à Seção de Investigação e Justiça da Guarnição de Aeronáutica de São José dos
Campos, tendo sido reconhecidas pelos Ofendidos, os quais já haviam registrado os
respectivos desaparecimentos dos bens naquele setor.
Em decorrência do exposto, o Comandante da Guarnição de Aeronáutica de São
José dos Campos determinou a instauração do Inquérito Policial Militar nº 7000135-
34.2023.7.02.0002, por intermédio do qual se concluiu que os fatos apurados apresentam
“(...) indícios da prática de crime de furto, com autoria e materialidade demonstradas,
praticado pelo civil Sr. CASSIO ROGERIO SANTOS FRANCISCO, em virtude de ter ele
subtraído bicicletas no âmbito do DCTA (...)”.
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, no dia 14 de agosto de 2023 o Ministério Público Militar
ofereceu Denúncia contra o Acusado, a qual foi recebida pelo Juízo de primeiro grau em 21
de agosto de 2023.
Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, passo à análise do Recurso
defensivo.
Em suas Razões, o Órgão de Defesa requereu o provimento do Recurso “(...)
reformando-se a r. sentença de 1º grau, a fim de que o apelante seja ABSOLVIDO (...)”, sob
o argumento segundo o qual “(...) a ausência de auto de apreensão compromete a
materialidade delitiva dos crimes que deixam vestígios (...)” o que, segundo a ótica
defensiva, implicaria na “(...) ausência de materialidade delitiva apta a individualizar e
avaliar os bens (...)”, devendo “(...) ser aplicado o princípio da insignificância ao presente
caso, a fim de afastar a tipicidade material, restando atípica a conduta (...)”.
Ainda em relação ao citado Princípio, sustentou que “(...) não há auto de
apreensão das bicicletas (...)” e que tal circunstância “(...) impede a individualização dos
bens, impedindo laudo de avaliação apropriado (...)”, razão pela qual “(...) A ausência do
auto de apreensão não pode impedir a aplicação do referido princípio, posto que no processo
criminal, quando há dúvidas sobre os fatos, a interpretação deve ser sempre em prol do
acusado (...)”.
Além disso, argumentou que a Civil Elaine de Vasconcellos Furtado “(...) não
apresentou nota fiscal das duas bicicletas (...)”, o que prejudicaria o Termo de Avaliação dos
bens, levando à conclusão de que o referido documento não teria precisão de dados e seria,
portanto, inválido.
Não assiste razão à Defensoria Pública da União, haja vista que os autos
comprovam a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta perpetrada pelo Acusado.
Ao comentar o delito encartado no art. 240 do Código Penal Militar, Guilherme
de Souza Nucci leciona que (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2013. p. 324):
“(...) Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última análise, furtar
(apoderar-se). É verdade que o verbo “furtar” tem um alcance mais amplo do que “subtrair”,
e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto e a conduta
que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes elementos descritivos
e normativos (...)”.
Assim, para a configuração do delito de furto, é imprescindível a presença dos
seguintes elementos: “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que
significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus
furandi”, restando presentes os citados elementos no caso em exame.
Quanto à autoria, desde a fase inquisitorial o Acusado confessou ter subtraído as
bicicletas no interior do Campus do DCTA, tendo indicado onde a res furtiva estaria
escondida e, inclusive, autorizado o ingresso dos militares em sua residência com vistas à
realização de apreensão do material e, por ocasião do seu Interrogatório em Juízo, confirmou
integralmente as declarações anteriores, conforme se extrai do seguinte excerto:
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: (...) a Acusação que pesa sobre o senhor é o furto de 3 (três) bicicletas (...) o
senhor foi o autor dessas subtrações dessas 3 (três) bicicletas (...)
ACUSADO: Sim, realmente fui eu. Há praticamente 30 (trinta) anos eu consumo cocaína,
maconha e eu me vi em uma situação, com dívida com o tráfico e pressionado, eu não tinha
como arrumar a quantia e por conhecer o CTA eu decidi entrar e ver se eu conseguia uma
bicicleta para saldar a minha dívida. Mas o traficante em si não aceitou e queria o dinheiro
em espécie (...) por isso elas foram encontradas aqui.
(...)
JUIZ: E o senhor subtraiu essas 3 (três) bicicletas como? Como o senhor levou essas 3 (três)
bicicletas?
ACUSADO: Jogando pela cerca, no mesmo local por onde eu entrei, joguei por cima do
alambrado.
JUIZ: No mesmo dia que o senhor jogou as 3 (três) bicicletas? Ou foi uma por vez?
ACUSADO: 2 (duas) foi (sic) no mesmo dia e 1 (uma) foi depois.
JUIZ: E essas bicicletas depois foram encontradas na casa do senhor?
ACUSADO: Sim, porque eu pensei que o traficante poderia ficar com elas e eu quitar a dívida,
mas ele queria o dinheiro em espécie e por isso elas foram encontradas aqui.
JUIZ: (...) e o pessoal da Aeronáutica foi até a casa do senhor e as bicicletas foram devolvidas
para o pessoal da Aeronáutica (...)
ACUSADO: Sim, porque eles vieram aqui e eu falei que estavam (...) e elas foram devolvidas.
(...) JUIZ: O senhor concordou que eles fossem até a casa do senhor?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Essa foi a única vez que o senhor fez essas subtrações, ou o senhor teria participado de
outros furtos em outras ocasiões (...)
ACUSADO: Sim, eu peguei essas bicicletas porque antes eu já tinha pegado outra e como eu
consegui, o traficante aceitou, mas depois essas outras ele não aceitou mais, porque eu peguei
uma nova quantidade de drogas e ele não aceitou mais as bicicletas como forma de
pagamento (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, as declarações apresentadas pelo Acusado no sentido de que
teria furtado as bicicletas no interior da Unidade Militar, associadas ao fato de que os objetos
furtados foram encontrados no interior da sua residência, permitem atribuir ao Acusado,
indene de dúvidas, a autoria delitiva.
Quanto à materialidade, os autos evidenciam o Comprovante Fiscal nº 60339,
de 19 de janeiro de 2022, emitido pela empresa Condor Bike no valor de R$ 1.429,98 (hum
mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), referente à bicicleta “(...)
Preto fosco azul, N. Quadro: AD2082, Tamanho: 17 (...)”. O referido bem foi apreendido no
interior da residência do Civil CÁSSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO e pertence ao Al
Aer Matheus Marinheiro Spontan, sendo que o desaparecimento foi registrado pelo Ofendido
na Seção de Investigação de Justiça em 9 de janeiro de 2023.
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, a Civil Elaine de Vasconcellos Furtado apresentou as imagens
fotográficas e os vídeos datados de antes do registro da ocorrência na Seção de Investigação e
Justiça, e dão conta de que as 2 (duas) bicicletas apreendidas na casa do Acusado igualmente
pertenciam à Ofendida.
Nesse sentido, não há como acolher a tese defensiva no sentido de que “(...) a
ausência de auto de apreensão compromete a materialidade delitiva dos crimes que deixam
vestígios (...)” o que, segundo a ótica defensiva, implicaria na “(...) ausência de
materialidade delitiva apta a individualizar e avaliar os bens (...)”, especialmente porque, ao
contrário do que sustentou o Órgão defensivo, consta dos presentes autos, mais
especificamente no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000033-12.2023.7.02.0002, elaborado
pelo 2º Ten Aer Vinícius Libanori Summa, o respectivo Laudo de Apreensão, datado de 26 de
fevereiro de 2023, dia no qual os objetos furtados foram apreendidos no interior da residência
do Acusado, tendo sido fotografados e minuciosamente descritos, conforme se observa no
seguinte trecho do referido documento:
“(...) foram apreendidos os seguintes materiais constantes das fotos a seguir: 01 (uma)
bicicleta modelo Condor Energy XT, aro 29, cor preta com adesivos azuis, quadro AD200821;
01 (uma) bicicleta modelo Raleigh Vapor FRS. aro 29, cor preta, quadro SNFSD16H012261; e
01 (uma) bicicleta modelo Raleigh Strada FRS, aro 29. cor vermelha, quadro
S9FSD15K18296 (...)”.
Com relação à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma
e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da
conduta de quem ingressa no interior do aquartelamento com o desiderato de furtar bicicletas.
In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele
sendo exigida conduta diversa.
Com efeito, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação ao tipo
penal descrito no art. 240 do Código Penal Militar, na esteira do seguinte julgado desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000411-62.2022.7.00.0000 (DJe: 21/12/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 6º, INCISO I, DO
CPM. SUBTRAÇÃO DE BICICLETA, MEDIANTE ROMPIMENTO DE CADEADO, EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CAPTAÇÃO. IMAGENS DE CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS DE
SEGURANÇA DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SÓLIDO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE
VESTÍGIOS E DE LAUDO PERICIAL. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO DO
PLEITO DEFENSIVO. QUANTUM DA REPRIMENDA FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO
LEGAL. RECURSO. DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
Incorre no delito militar de furto o ex-Soldado, recém-licenciado, que é flagrado por câmeras
de segurança da Organização Militar ingressando a pé e, momentos depois, evade-se do
quartel conduzindo uma bicicleta pertencente a um militar, sem a anuência do proprietário,
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tendo a instrução criminal elucidado que o acusado, aproveitando-se da momentânea
ausência de vigilância, subtraiu a bicicleta do ofendido, tornando-o injustamente espoliado e
privado de fruir de sua propriedade (inversão da posse).
(...)
Recurso defensivo provido em parte, apenas para afastar a incidência da qualificadora de
rompimento de obstáculo, diminuindo-se, por conseguinte, a reprimenda para o patamar
mínimo legal de 1 (ano) de reclusão. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
Passo ao enfrentamento da tese defensiva remanescente, relativa à aplicação “(...) dos
princípios da insignificância e da intervenção mínima (...) a fim de afastar a tipicidade
material, restando atípica a conduta (...).
Não assiste razão ao Órgão de Defesa.
Como cediço, o referido Postulado incide quando presentes, cumulativamente,
as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (Habeas Corpus nº
104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ: 01/02/2011).
Acerca do tema, cito os relevantes apontamentos de Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 6ª ed. São Paulo. 2022, p.
114), para quem:
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas também
outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou velados
na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de
elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)”.
No caso concreto, a conduta perpetrada pelo Réu é altamente reprovável, até
mesmo porque ele próprio admitiu que já havia furtado bicicletas do interior da Unidade
Militar em diversas outras oportunidades, com o intuito de utilizá-las para quitar eventuais
dívidas com traficantes da região, tendo, inclusive, se desfeito de várias delas para esse fim,
não sendo possível reconhecer a incidência do citado Postulado.
Além disso, é importante salientar que, embora tal fato não tenha sido objeto de
maior aprofundamento nos vertentes autos, a cronologia anteriormente descrita, inclusive,
identificou que o Réu utilizou-se de subterfúgio (portava crachá de um Oficial) para ter livre
circulação na Organização Militar. E tal circunstância foi verificada por ocasião da
abordagem feita no interior do aquartelamento pelo Maj Aer Igor Duarte Fernandes.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000767-91.2021.7.00.0000 (DJe: 03/06/2022)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. REPARAÇÃO DO DANO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PENA DE RECLUSÃO INFERIOR A 1 (UM) ANO. ESPÉCIE
DE PENA. DETENÇÃO. ALTERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
6. Para a aplicação do princípio da insignificância, mesmo na sua vertente imprópria, faz-se
necessário, dentre outros critérios, que a conduta seja minimamente ofensiva e que o grau de
reprovabilidade seja reduzido, situações que não estão evidenciadas nos autos.
(...)
9. Apelo conhecido e parcialmente provido, para, tão somente, substituir a pena de 4 (quatro)
meses de reclusão pela pena de 4 (quatro) meses de detenção. Decisão unânime.” (Grifo
nosso);
“Apelação nº 7000572-43.2020.7.00.0000 (DJe: 17/12/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA.
USO
INDEVIDO
DE
UNIFORME.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO
PENAL. NULIDADE. JUIZ ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. CRIME MILITAR.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO.
(...)
Tese de aplicação do princípio da insignificância incabível, uma vez que a conduta se reveste
de elevado grau de ofensividade e reprovabilidade.
Recurso não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Além disso, também não se poderia considerar os bens furtados como de
pequeno valor, em virtude de excederem a quantia de um décimo do mais alto salário-mínimo
do país, ou seja, RS 141,20 (cento e quarenta e um reais e vinte centavos), consoante o
disposto no §1º do artigo 240 do Código Penal Militar, pois, a toda evidência, conforme se
extrai do Termo de Avaliação elaborado em 15 de junho de 2023, os bens furtados foram
assim avaliados:
“(...) 1 – Bicicleta Condor Energy XT: R$ 933,29
2 – Bicicleta Raleigh Vapor FRS: R$ 924,08
3 – Bicicleta Raleigh Strada FRS: R$ 1.948,71 (...)”.
Portanto, não há como eximir o Apelante de responder penalmente por sua
conduta delituosa, notadamente sob o prisma do Postulado da Insignificância, não se
vislumbrando situação de direito que o pudesse isentar de pena em razão do valor da res
apreendida, na esteira do seguinte julgado desta Corte Castrense:
“Apelação n° 7000400-96.2023.7.00.0000/RJ (Dje 18/03/2024)
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA. APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. FURTO QUALIFICADO. (ART 240, §§ 4º, 5º E
6º, INCISOS II E IV, DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
FLAGRANTE
PREPARADO.
ATIPICIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
CORREÇÃO. HIEARQUIA E DISCIPLINA. ELEVAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
APELOS DESPROVIDOS. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
1. Preliminar de nulidade da Sentença. Não há omissão. O órgão julgador apreciou a tese da
Defesa, rechaçando-a de modo fundamentado. Descabida a alegação de violação do devido
processo legal e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
2. Tese defensiva. O caso dos autos não se enquadra no conceito jurídico de flagrante
preparado, nem mesmo esperado. Os Militares não esperavam encontrar cobre, mas sim
carne.
3. Improcede a tese de atipicidade. A res furtiva possui valor econômico, não sendo suficiente
a sua caracterização como sucata para eximir os Agentes de responsabilidade penal. Não é
razoável a aplicação do princípio da insignificância, em razão do valor considerável do bem
avaliado (...)” (Grifo nosso).
Por tais motivos, não se vislumbram quaisquer violações aos Princípios da
Insignificância e da Intervenção Mínima, haja vista que a penalidade aplicada ao Acusado,
nos termos do art. 240 do Código Penal Militar, mostra-se adequada e proporcional à conduta
perpetrada pelo agente nas circunstâncias descritas nos presentes autos.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, bem como refutadas
as teses defensivas, não merece reparo o Decreto condenatório assim fundamentado:
“(...) 15. O quadro probatório não dá margem a qualquer dúvida. Ao contrário, caso
transparente de autoria e materialidade delitiva absolutamente comprovadas a ponto de
evidenciar com total clareza o delito descrito na peça acusatória, qual seja, furto simples.
16. Neste ponto, há que se dizer que pesa sobre a pessoa do acusado, a subtração de três
bicicletas.
17. E isso restou comprovado nos autos.
18. A propósito, a ofendida, qual seja, Elaine de Vasconcellos Furtado, quando ouvida em
Juízo, esclareceu ter sido vítima de duas subtrações de duas bicicletas ocorridas no ano de
2019, na área de serviço do PNR localizado no Departamento de Ciência e Tecnologia
Aeroespacial (DCTA), no período do Carnaval (evento 61/vídeo 1). De igual modo, Matheus
Marinheiro Spontam, ouvido como ofendido, também confirmou ter sido vítima de uma
subtração de sua bicicleta, no início do ano de 2023 (evento 61/vídeo 2).
19. Corroborando o cenário acima, a testemunha, qual seja, Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
Júnior, que inclusive foi quem procedeu às investigações mediante a apuração realizada via
inquérito policial militar, quando ouvido em Juízo, declarou que o acusado confirmou as
subtrações das três bicicletas (evento 61/vídeo 3/a partir de 07:00), sendo que as mesmas
foram encontradas na própria casa do acusado através do pessoal da Aeronáutica (evento
61/vídeo 3/a partir de 07:30).
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20. O réu, por sua vez, assumiu as subtrações das três bicicletas descritas na peça inicial,
procurando justificar as suas condutas, esclarecendo que assim o teria feito com a finalidade
de pagar uma dívida com um traficante de drogas. Neste sentido, disse o réu, após afirmar ser
usuário de maconha e cocaína, que o tal traficante de drogas não aceitou o pagamento da
mencionada dívida com as três bicicletas, razão pela qual as mesmas terem ficado guardadas
em sua própria casa (evento 61/vídeo 4/a partir de 05:50).
21. Vê-se, portanto, que a autoria delitiva é indiscutível aqui. Do mesmo modo, a justificativa
apresentada pelo réu quando do seu interrogatório judicial, em nada o favorece. Disse, pois, o
acusado, que possuía uma dívida com um traficante de drogas. Ora, tal afirmação, por si só,
não justifica a prática delitiva descrita na denúncia. Eventualmente, poder-se-ia, sabe-se lá,
ser discutível juridicamente, uma eventual causa excludente de culpabilidade, representada
pela inexigibilidade de conduta diversa, acaso o acusado estivesse sendo ameaçado de morte
pelo tal traficante de drogas. Neste caso, maiores detalhes seriam necessários para um
eventual acolhimento de tal excludente, se é que seria aceitável tal argumentação. No entanto,
não há nada disso na hipótese dos autos. Ao contrário, o acusado asseverou que pagou a
dívida com o traficante de drogas, de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), porque
conseguiu o dinheiro com alguns familiares (evento 61/vídeo 4/a partir de 05:50). Logo,
consoante já afirmado, a justificativa apresentada pelo acusado padece de maiores detalhes e
por consequência em absolutamente nada o favorece.
22. Se a autoria ficou evidente, consoante se viu acima, a materialidade delitiva também
restou devidamente comprovada, ao contrário do que sustenta a douta DPU.
(...)
27. E foi com base no referido Termo de Apreensão acima mencionado, que se procedeu ao
Termo de Avaliação constante nos autos, onde então se chegou a um preço médio para cada
bem apreendido, isto é, para cada bicicleta subtraída pelo réu, quais sejam, duas bicicletas
Raleigh Vapor e Raleigh Strada e uma bicicleta Condor Energy (evento 1/documento
4/páginas 25 a 29/processo nº 7000135-34.2023.7.02.0002).
28. Assim, neste raciocínio, o conteúdo probatório coligido nos presentes autos, evidenciam a
prática delitiva descrita na denúncia e impulsionam a prolação de um decreto condenatório
em desfavor do réu (...)”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) A autoria é confessa, admitindo o Recorrente, também em Juízo, que subtraiu as três
bicicletas “para pagar dívidas com traficantes de droga” e que é usuário de maconha e
cocaína, confissão corroborada pelos testemunhos prestados em Juízo (...)
Sobre a suposta ausência do Termo de Apreensão, tal alegação não passou ao largo da r.
Sentença, manifestando-se o culto Magistrado no sentido de que “(...) o Termo de Apreensão,
que restou englobado no referido auto de prisão em flagrante delito, foi devidamente juntado
aos presentes autos (evento 67/documento 3/página 54). Logo, sem razão a DPU, quando
afirma que os presentes autos não possuem o respectivo Termo de Apreensão. Por evidente que
possuem, vez que foram juntados aos autos na fase do artigo 427 do CPPM, após
requerimento ministerial”.
Assim, mesmo considerando-se a depreciação dos bens subtraídos, a valoração da conduta e
do resultado, levando-se em conta a referida avaliação, bem como o tempo em que os
Ofendidos ficaram privados de seus bens, não há que se falar em Princípio da Insignificância.
(...)
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, os fatos se deram com o ingresso clandestino em área militar, demonstrando alto grau de
reprovabilidade da conduta, que foi reiterada, com expressivo dano ao patrimônio particular
das vítimas (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362895v2 e do código CRC 2c57a0bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 1/7/2024, às 14:50:49
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362895 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000179-79.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: CASSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao Recurso Defensivo, mantendo a Sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o Civil CÁSSIO ROGÉRIO SANTOS
FRANCISCO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso, por 2 (duas) vezes, no art.
240, caput, c/c o art. 79, ambos do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente
aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade
(Apelação Criminal nº 7000179-79.2024.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM2).
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requer a reforma da Sentença
para que o Apelante seja absolvido. Alega que a falta do Auto de Apreensão compromete a
comprovação material dos crimes que deixam vestígios, resultando na incapacidade de
identificar e avaliar os bens subtraídos. Consequentemente, argumentou que o Princípio da
Insignificância deveria ser aplicado ao caso, afastando, assim, a tipicidade material, tornando
a conduta atípica devido à ausência de materialidade delitiva, por impossibilidade de
proceder à individualização dos bens.
Além disso, destacou que a civil ELAINE DE VASCONCELLOS
FURTADO não apresentou nota fiscal das bicicletas, o que prejudicaria a precisão do Termo
de Avaliação dos Bens, que levaria à conclusão de que o referido documento não dispunha
de dados suficientes e, portanto, seria inválido.
Em síntese, consta na Denúncia que o Apelante desobedeceu à ordem de parar e
se identificar dada pelo Major IGOR DUARTE FERNANDES, na sede do Departamento de
Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA, no dia 26 de fevereiro de 2023. A abordagem
realizada pelo Major IGOR ocorreu devido à suspeita de envolvimento do Apelante em furtos
de bicicletas.
Mesmo após ser ordenado a parar e aguardar a verificação de documentos, o
Apelante tentou fugir. Quando confrontado, admitiu ter pulado o muro da Unidade Militar
para cometer furtos. O Apelante admitiu ter praticado, aproximadamente, 15 (quinze) furtos
em ocasiões diferentes.
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362726 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, confessou que as bicicletas furtadas, objeto destes autos, estavam em sua
posse, as quais foram reconhecidas pelos proprietários como sendo as que haviam sido
furtadas. O valor total das bicicletas foi avaliado em R$ 3.842,08 (três mil, oitocentos e
quarenta e dois reais e oito centavos). Assim, o Apelante teria cometido o crime de furto
simples por 2 (duas) vezes, conforme o Código Penal Militar (APM nº 7000159-
62.2023.7.02.0002/SP, evento 1, DENUNCIA1).
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos que merecem
destaque:
1) Cópia do Auto de Prisão em Flagrante (APM nº 7000159-
62.2023.7.02.0002/SP, evento 67, P_FLAGRANTE3, fl. 45).
3) Cópia do Registro de Ocorrência n° 06/SIJ/2019, de 7 de março de 2019,
comunicando o furto de uma bicicleta (IPM nº 7000135-34.2023.7.02.0002/SP, evento 1,
INQ3, fl. 47).
4) Cópia do Registro de Ocorrência n° 001/SIJ/2023, de 9 de janeiro de 2023,
comunicando o furto de uma bicicleta (IPM nº 7000135-34.2023.7.02.0002/SP, evento 1,
INQ3, fl. 49).
5) Cópia do Comprovante Fiscal nº 60339, de 19 de janeiro de 2022, emitida
pela empresa Condor Bike, em nome de MATHEUS MARINHEIRO SPONTAM ( IPM nº
7000135-34.2023.7.02.0002/SP, evento 1, INQ3 , fl. 61).
6) Vídeos com imagens fornecidas pela Civil ELAINE DE VASCONCELLOS
FURTADO, nas quais é possível identificar 2 (duas) bicicletas da marca Raleigh, ambas na
cor preta, e inscrições amarelas e laranja, respectivamente (IPM nº 7000135-
34.2023.7.02.0002/SP, evento 1, Videos 07 e 08).
7) Vídeo com imagens do momento exato do furto da bicicleta registrada pelo
Registro de Ocorrência nº 001/SIJ/2023 ( IPM nº 7000135-34.2023.7.02.0002/SP, evento 1,
Vídeo 09)
8)
Termo de Avaliação dos bens furtados (IPM nº
7000135-
34.2023.7.02.0002/SP, evento 1, INQ4, fl. 25).
9)
Relatório
do
Inquérito
Policial
Militar
(IPM
nº
7000135-
34.2023.7.02.0002/SP, evento 1, REL_FINAL_IPL5).
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos judiciais das testemunhas e do
interrogatório do Acusado quanto às circunstâncias do delito (APM nº 7000159-
62.2023.7.02.0002/SP):
A civil ELAINE DE VASCONCELLOS FURTADO, Ofendida, declarou que
foi vítima de furto de duas bicicletas em 2019 no Próprio Nacional Residencial (PNR).
Explicou que em fevereiro de 2019, durante uma viagem ao Rio de Janeiro, deixou o portão
de acesso à parte de trás do Próprio Nacional Residencial sem cadeado, onde as bicicletas
estavam guardadas, e, ao retornar, percebeu que elas haviam sido furtadas. Descreveu as
bicicletas como sendo da marca Raleigh, uma com letras em vermelho e a outra em amarelo
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362726 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fluorescente. Mencionou que foram compradas no exterior e estimou o valor de cada uma em
torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas, na época da compra, custaram cerca de "mil e
poucos" ou "dois mil e poucos" Rands (moeda sul-africana). Confirmou que as bicicletas
foram recuperadas no ano de 2023, mas que uma delas precisa de reparos devido ao tempo
em que ficou parada e a outra estava sendo utilizada e precisa de manutenção.
Afirmou não conhecer o Acusado e explicou que as bicicletas foram
recuperadas após um processo interno na Organização Militar, tendo sido registrado um tipo
de boletim de ocorrência. Explicou que soube que o Acusado tentou entrar novamente no
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) com um crachá falso, sendo
confrontado e confessando seus hábitos de entrar e furtar bicicletas. Pontuou que o Acusado
foi levado para se justificar e as bicicletas foram encontradas em sua casa (APM nº 7000159-
62.2023.7.02.0002/SP, evento 61, Vídeo 01).
O Aluno Militar MATHEUS MARINHEIRO SPONTAM, Ofendido, declarou
que ao retornar do período de férias, em janeiro de 2023, notou que sua bicicleta, que havia
sido deixada apoiada na parede, sem cadeado, na parte de trás de seu apartamento, localizado
no interior do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), havia
desaparecido. Explicou que viu nas câmeras de segurança uma pessoa pegando a bicicleta no
dia 31 de dezembro de 2022 e fez a denúncia na Seção de Investigação e Justiça,
apresentando a imagem da câmera de segurança e a nota fiscal da bicicleta.
Afirmou não conhecer o Acusado e explicou que a bicicleta foi recuperada
posteriormente, em julho, e entregue a ele em outubro, após uma pessoa tentar entrar na Base
Militar com um crachá falso e ser flagrada, levando à descoberta das bicicletas furtadas em
sua casa (APM nº 7000159-62.2023.7.02.0002/SP, evento 61, Vídeo 02).
O Capitão LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, testemunha
arrolada pelo Ministério Público Militar, Encarregado do Inquérito Policial Militar, explicou
que o objeto do Inquérito era apurar os possíveis furtos de bicicletas relatados pelo Acusado
no dia de sua prisão em flagrante.
Afirmou não ter muitos detalhes sobre o ocorrido no dia da prisão, mas
compartilhou as informações apuradas durante o Inquérito, incluindo os registros de
ocorrência fornecidos pela Seção de Investigação e Justiça, bem como os depoimentos dos
Ofendidos e do próprio Acusado.
Confirmou que o Acusado admitiu a subtração das três bicicletas, as
quais foram recuperadas antes da abertura do Inquérito, quando o Acusado confessou para os
militares da Força de Reação que tinha as bicicletas em sua residência. Esclareceu que a
recuperação das bicicletas foi uma ação consensual entre o Acusado e a equipe da Força
Aérea Brasileira (APM nº 7000159-62.2023.7.02.0002/SP, evento 61, Vídeo 03 e 04).
O civil CASSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO, Acusado, em seu
interrogatório, afirmou que já havia respondido a um processo em 1998 por posse de drogas.
Informou ter cinquenta anos de idade, ser solteiro e não ter filhos e que ultimamente não tem
exercido sua profissão de eletricista, pois está desempregado, mas tem feito trabalhos
temporários.
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362726 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confirmou que subtraiu as três bicicletas e explicou que estava pressionado
devido a uma dívida com o tráfico de drogas, pois há muito tempo é usuário de drogas e que
entrou na Organização Militar para tentar conseguir uma bicicleta para saldar a dívida, mas o
traficante exigiu o pagamento em dinheiro.
Relatou que não fez nenhum tratamento contra o uso de drogas e não tem
nenhum acompanhamento psicológico, mas que tem evitado consumir com ajuda de
familiares. Explicou que já acertou a dívida, de cerca de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), com o traficante. Disse que encontrou um crachá na rua e decidiu entrar, pulou um
alambrando e quando estava dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
(DCTA), colocou o crachá, pegou as bicicletas e lançou-as por cima da cerca e levou-as para
sua casa, onde foram encontradas posteriormente.
Confirmou que concordou que os militares da Equipe de Reação fossem à sua
casa para pegar as bicicletas. Admitiu que antes desse episódio já havia subtraído outras
bicicletas para pagar dívidas com traficantes. Afirmou que as bicicletas furtadas em 2019
ficaram em sua casa, pois o traficante não quis recebê-las para saldar sua dívida e também
não conseguiu vendê-las, por isso permaneceram em sua casa todo esse tempo (APM nº
7000159-62.2023.7.02.0002/SP, evento 61, Vídeo 04 e 05).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurada de acordo com o
que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
A conduta do agente se enquadra na descrição típica prevista no art. 240 do
Código Penal Militar, tratando-se de crime impropriamente militar, inserido no Título V do
referido Código, referente aos crimes contra o patrimônio.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Inicialmente, o art. 240 do Código Penal Militar não prevê que o agente detenha
a condição de militar ou civil. Vale dizer que responde pelo fato na Justiça Militar da União
aquele sujeito que venha a furtar bens sob a Administração Militar ou em lugar sujeito à
Administração Militar, o que é o caso dos autos.
O dispositivo supracitado não prevê a necessidade de que o agente tenha que ser
militar ou civil, apenas criminaliza aquele indivíduo que subtrai para si ou para outrem coisa
alheia móvel. No caso, foram bicicletas pertencentes a moradores do Campus do
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (Organização Militar). Portanto, a
condição do agente não é elementar do crime.
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362726 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre os fatos, consta nos autos que o Acusado foi detido em flagrante pelos
eventos mencionados na Denúncia. No momento de sua prisão, ele alegou ter realizado
incursões no Campus do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA, em
ocasiões anteriores, para furtar bicicletas, as quais estariam armazenadas em sua residência.
Os acontecimentos do dia 26 de fevereiro de 2023 levaram à sua prisão em flagrante,
corroborando sua declaração inicial. Isso desencadeou uma investigação por parte da Equipe
de Reação até a residência do Acusado, onde, de fato, foram encontradas as três bicicletas
mencionadas no processo. Todos esses fatos foram devidamente registrados no Auto de
Prisão
em
Flagrante
(APM
nº
7000159-62.2023.7.02.0002/SP,
evento
67,
P_FLAGRANTE3).
As bicicletas subtraídas foram avaliadas em R$ 3.842,08 (três mil, oitocentos e
quarenta e dois reais e oito centavos), conforme consta no Termo de Avaliação (IPM nº
7000135-34.2023.7.02.0002/SP, evento 1, INQ4, fl. 25).
Em seu interrogatório, o Acusado admitiu ter realizado os furtos das três
bicicletas mencionadas na Denúncia, explicando que o fez com o intuito de quitar uma dívida
com um traficante de drogas. Segundo suas declarações, o referido traficante não aceitou as
bicicletas como forma de pagamento da mencionada dívida, motivo pelo qual guardou-as
em sua residência.
Assim, a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente demonstradas.
Em relação ao argumento defensivo de que a ausência de um Auto de
Apreensão compromete a evidência material dos crimes que deixam vestígios, resultando na
incapacidade de identificar e avaliar os bens furtados, friso minha discordância. Os elementos
de prova apresentados nos autos, tais como o Auto de Prisão em Flagrante, registros de
ocorrências, imagens e depoimentos são robustos o bastante para sustentar a acusação.
Portanto, há evidências mais do que suficientes para comprovar a materialidade do delito.
Especificamente quanto a questão apresentada pela Defesa, essa alegação foi
considerada na Sentença, na qual o Magistrado esclareceu que o referido termo, que estava
incorporado ao Auto de Prisão em Flagrante, foi devidamente anexado aos presentes autos.
Vejamos:
“ E o Termo de Apreensão, que restou englobado no referido auto de prisão em flagrante
delito, foi devidamente juntado aos presentes autos (evento 67/documento 3/página 54). Logo,
sem razão a DPU, quando afirma que os presentes autos não possuem o respectivo Termo de
Apreensão. Por evidente que possuem, vez que foram juntados aos autos na fase do artigo 427
do CPPM, após requerimento ministerial. Assim, evidente que temos aqui, na hipótese dos
autos, materialidade delitiva suficiente para se proferir um decreto condenatório em desfavor
do acusado.” (APM nº 7000159-62.2023.7.02.0002/SP, evento 90, SENT1)
Assim, a argumentação da Defensoria Pública da União de que o Termo de
Apreensão não consta nos autos não procede. O documento em questão foi efetivamente
adicionado ao processo na fase de diligências, prevista no art. 427 do Código de Processo
Penal Militar, atendendo a uma requisição do Ministério Público Militar (APM nº 7000159-
62.2023.7.02.0002/SP, evento 67, P_FLAGRANTE3).
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362726 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, entendo ser inaplicável ao caso o Princípio da Insignificância, pois
o valor subtraído não pode ser considerado ínfimo. Pelo contrário, os bens subtraídos
apresentam alto valor econômico, como demonstrado pelo Termo de Avaliação.
Ademais, os valores a serem tutelados, concernentes à ordem e à segurança das
Organizações Militares, não podem ser ignorados, representando tal conduta elevado grau de
reprovabilidade social.
Há de se ressaltar, nesse ponto, a intenção do Acusado de subtrair para si coisa
alheia móvel para sustentar seu vício, o que demonstra a relevância penal do fato.
Vejamos a jurisprudência consolidada nesta Corte quanto à incidência do
Princípio da Insignificância, ratificada pelos recentes julgados que trago à colação, conforme
seguem:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. ART.240, CAPUT, DO CPM, C/C O ART.
70, INCISO II, ALÍNEA “L”, DO CPM, C/C O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CPM.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FORA DO PRAZO
PARA RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILI-
DADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
COMPROVADA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. FURTO ATENUADO. NÃO CONCESSÃO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INAPLICABILIDADE DE ATENUANTE DO ART. 72,
INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CPM. NÃO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União apresentada após o
prazo para apresentação das razões de Apelação. Não conhecimento. Decisão por maioria.
No mérito, trata-se de crime praticado contra o patrimônio pertencente à Administração
Castrense, com a circunstância agravante de o militar estar de serviço. A defesa não
conseguiu lograr êxito em colacionar provas, minimamente aceitáveis, que pudessem
demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa. O crime praticado pelo apelante dentro do
quartel e as consequentes afrontas perpetradas por ele aos bens, aos princípios e aos valores
militares afastam a aplicação do Princípio da Insignificância. No caso do reconhecimento da
restituição da res furtiva, pleiteada pela defesa, certo é que o acusado não restituiu o dinheiro
furtado ao ofendido, antes da instauração da ação penal, sendo este valor, ademais, bem
superior ao limite de 1/10 (um décimo) do salário mínimo previsto no art. 240 do CPM para
se conceder esse benefício. O fato é que a não caracterização de ambos os pressupostos
previstos no § 2º do art. 240 do CPM, que trata do furto privilegiado, como também a
ausência dos requisitos colacionados na atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea “b”,
do mesmo Códex, torna impossível a concessão dessa atenuante. Apelação desprovida.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000874-
04.2022.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 22/02/2024, Data de Publicação: 26/04/2024)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS
QUANTO À AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ENUNCIADO Nº 5 DA
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. APROPRIAÇÃO
DE COISA ACHADA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 249 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. EX-MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. ATENUAÇÃO DA PENA.
APLICAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS
RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. O Órgão
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362726 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministerial não se desincumbiu de demonstrar cabalmente a autoria delitiva, pois, embora se
identifique de forma cristalina o caráter ilícito na conduta do Réu, não se verifica a perfeita
subsunção ao delito de furto. Embora existam dúvidas razoáveis sobre a autoria do delito de
furto, mormente porque não se verificou minimamente a comprovação de que o celular foi
subtraído do armário do Ofendido pelo Réu, o Acusado apropriou-se de coisa alheia achada,
deixando de, no prazo de 15 (quinze) dias, restituí-la ao seu legítimo dono ou mesmo de
entregar o aparelho celular a um superior hierárquico para as devidas providências quanto à
restituição daquilo que, sabidamente, não lhe pertencia. Nesse contexto, os fatos narrados e
admitidos pelo próprio Acusado conduzem à tipificação pelo delito encartado no art. 249 do
Código Penal Militar, cuja pena cominada é de detenção até 1 (um) ano. Nesse contexto,
conforme a dicção da alínea “a” do artigo 437 do Código de Processo Penal Militar, é
possível reformar a Sentença condenatória de primeiro grau para desclassificar a conduta a
ele imputada, providência que encontra amparo no Enunciado nº 5 da Súmula de
Jurisprudência desta Corte Castrense. Considerando a declaração prestada em Juízo pelo
Réu, dando conta de que se apropriou da res que, sabidamente, não lhe pertencia, sem a
devida restituição no prazo de 15 (quinze) dias, está presente o elemento subjetivo do tipo
penal incursionador, notadamente porque o delito do art. 249 do CPM somente admite a
modalidade dolosa, ou seja, a intenção, a vontade livre e consciente de se apropriar de coisa
alheia móvel que encontrou. O Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do
agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”. O pleito defensivo de
desclassificação da conduta perpetrada pelo Réu para infração disciplinar encontra óbice
intransponível no entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte Superior, no sentido da
impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a condição de ex-
militar. Não estão presentes os requisitos objetivos previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 240 do
Código Penal Militar, a não ser o alusivo à sua primariedade. Quanto ao pequeno valor da
coisa apropriada (§ 1º do artigo 240 do CPM), o aparelho celular foi adquirido pelo Ofendido
por R$ 1.480,00 (um mil e quatrocentos e oitenta reais), não sendo possível caracterizá-lo
como de pequena monta, mormente quando o salário mínimo vigente à época dos fatos era de
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Além disso, essa quantia superava o próprio soldo de um
Soldado do Exército. Quanto à restituição do bem antes de iniciada a ação penal militar (§ 2º
do artigo 240 do CPM), o aparelho celular somente foi restituído ao Ofendido pela Polícia
Civil do Estado do Rio Grande do Sul após ter sido por ela apreendido na posse do primo do
Réu. Isso sem contar que sequer houve a reparação do dano ao aparelho, uma vez que o
celular foi apreendido com avarias. Consoante a jurisprudência desta Corte, é inaplicável a
conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, na forma do art. 44 do
Código Penal comum, por absoluta ausência de previsão legal. Para fins de
prequestionamento das matérias constitucionais trazidas à baila pelo Órgão de Defesa
Pública, não se identificam eventuais violações do artigo 1º, inciso III, e artigo 5º, caput, e
incisos XLVI, alínea “d”, XLVII, alínea “e”, LIV e LV, da Constituição Federal. Apelo
defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000606-13.2023.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig
Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 26/10/2023, Data de Publicação:
21/11/2023)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Nesses termos, no que diz respeito ao Princípio da Insignificância, de maneira
alguma ele poderia reger a presente situação. Não vejo como um furto, realizado em local
sujeito à Administração Militar, possa ser enquadrado como conduta irrelevante, a fim de se
considerar reduzida a reprovabilidade da conduta do agente ou ausente a periculosidade
social da ação, independentemente do valor econômico do bem furtado.
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362726 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tudo que foi posto, não assiste razão aos argumentos defensivos, não
merecendo reparo a Sentença, pois a conduta encontra perfeita adequação ao tipo legal
previsto no art. 240 do Código Penal Militar.
Ante posto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362726v8 e do código CRC b5c51fe5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/6/2024, às 10:59:9
7000179-79.2024.7.00.0000
40001362726 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR